Tribunal: TJES
Processo: 5006902-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006902-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006902-16.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Tratam-se, os presentes autos, de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do habeas corpus de nº 5006902-16.2022.8.08.0000.

No petitório, os impetrantes formulam pedido de reconsideração da decisão proferida por este Relator, pugnando, em síntese, pelo conhecimento do
writ
impetrado, mesmo diante do fato ser matéria de recurso próprio para esta Corte e das reiteradas causas de pedir.

Decisão Monocrática id. 3268188

Informações devidamente prestadas
sob o id
. 3263668

Parecer Ministerial acostado aos autos (
id
. 3349064), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Petição de Agravo
id.
3329901

É o relatório, em síntese. Em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006902-16.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata os presentes autos, de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do habeas corpus de nº 5006902-16.2022.8.08.0000.

No petitório, os impetrantes formulam pedido de reconsideração da decisão proferida por este Relator, pugnando, em síntese, pelo conhecimento do
writ
impetrado, mesmo diante do fato ser matéria de recurso próprio para esta Corte e das reiteradas causas de pedir.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Isto porque o
habeas corpus
inadmite a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, segundo pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado:

[...] 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...) (STJ. HC 461.377/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Adiante, conforme mencionado anteriormente
na
decisão monocrática (id. 3268188) é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de
Habeas Corpus
que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes à ação mandamental julgada previamente, caso dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. QUESTÃO APRECIADA EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. "Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anterior deduzido em outro writ" (AgRg nos EDcl no RHC 128.611/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020). 3. Na hipótese, o pleito de modificação do percentual para a progressão de regime já foi apreciada no HC 616.659. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 688.375/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006902-16.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA CORTE.
REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS. SUCEDÂNEO RECURSAL.
2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O
habeas corpus
inadmite a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, bem como inadmite a reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes à ação mandamental julgada previamente. 2. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.